Tribunal: STJ
Processo: 0418891-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047059 - MG(2025/0418891-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES VELOSO - SP372151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
ESTELIONATO
MEDIANTE
FRAUDE
ELETRÔNICA
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA.
NECESSIDADE
DE
INTERROMPER
AS
ATIVIDADES
DE
GRUPO
CRIMINOSO
ESTRUTURADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos
no
do Código de Processo Penal, em especial a gravidade
art. 312
concreta do delito imputado, ao ressaltar que o paciente seria integrante
de organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionato
mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, a qual haveria
provocado um prejuízo que ultrapassa R$ 18 milhões, bem como o
Documento eletrônico VDA56528931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0083b474-2939-4cb0-a25b-4327d4505c30

papel de destaque do acusado no referido grupo criminoso, pois ele
seria responsável por receber os valores provenientes da prática
delitiva e transferi-los para contas de sua titularidade e de outros
integrantes do grupo criminoso.
3. Além disso, foi consignado que a segregação é necessária para
interromper as atividades da organização criminosa altamente
estruturada, com complexa divisão de cargos e tarefas.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0083b474-2939-4cb0-a25b-4327d4505c30

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047059 - MG(2025/0418891-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES VELOSO - SP372151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
ESTELIONATO
MEDIANTE
FRAUDE
ELETRÔNICA
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA.
NECESSIDADE
DE
INTERROMPER
AS
ATIVIDADES
DE
GRUPO
CRIMINOSO
ESTRUTURADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos
no
do Código de Processo Penal, em especial a gravidade
art. 312
concreta do delito imputado, ao ressaltar que o paciente seria integrante
de organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionato
mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, a qual haveria
provocado um prejuízo que ultrapassa R$ 18 milhões, bem como o
Documento eletrônico VDA56296175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: 88237dbe-f9bb-4f02-a669-d5d73e1ab571

papel de destaque do acusado no referido grupo criminoso, pois ele
seria responsável por receber os valores provenientes da prática
delitiva e transferi-los para contas de sua titularidade e de outros
integrantes do grupo criminoso.
3. Além disso, foi consignado que a segregação é necessária para
interromper as atividades da organização criminosa altamente
estruturada, com complexa divisão de cargos e tarefas.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
GUILHERME MARTINS DA SILVA
contra a decisão de fls. 367-372, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Em suas razões, o agravante reitera os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus ao afirmar que o decreto prisional seria carente de fundamentação
idônea e estariam ausentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
A defesa alega que "o paciente não se encontra recolhido cautelarmente,
havendo apenas a decretação de sua prisão preventiva, com base em uma única
transação bancária, reputada suspeita, mas sem qualquer demonstração robusta de
habitualidade delitiva, associação hierarquizada ou reiteração de condutas ilícitas"
(fls. 377-378).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, a fim de que seja concedida a ordem e revogada a prisão preventiva do
acusado, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas.
O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da
República José Elaeres Marques Teixeira, opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 392-394).
VOTO
Documento eletrônico VDA56296175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: 88237dbe-f9bb-4f02-a669-d5d73e1ab571

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Infere-se dos autos que a autoridade policial representou pela decretação
da prisão preventiva e pela expedição de mandados de busca e apreensão em
desfavor de diversos indivíduos que supostamente integram organização criminosa
voltada à prática reiterada de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de
dinheiro.
O Magistrado de origem acolheu a referida representação, por meio de
decisão assim fundamentada (fls. 139-143, grifei):
Constitui-se o presente inquérito policial do desdobramento da
operação denominada "Martelo Virtual", inicialmente
processada sob o n° 0006576-32.2023.8.13.0271, visando
apurar o crime de estelionato eletrônico, perpetrado por meio
.
de falsos sites de leilões de veículos
Durante o curso da investigação, através do afastamento dos
sigilos telefônico, bancário e fiscal nos autos do inquérito
fundador, foi possível verificar a existência de uma
organização
criminosa
estruturalmente
complexa
e
sofisticada, voltada não apenas para a obtenção de vantagem
ilícita, mas também para a lavagem de capitais provenientes
s.
de fraudes bancária
A análise dos elementos de prova colhidos no decorrer da
apuração permitiu identificar de forma minuciosa o papel
desempenhado por cada investigado, sendo verificado do relatório
de investigação aqueles empenhados em receber recursos
espúrios, bem como fracioná-los e delegá-los a outros indivíduos
responsáveis pelo saque bancário, ou, ainda, por conferir
aparência lícita ao montante por intermédio de empresas de
fachada.
Nesse sentido, no tocante ao pedido de decretação da prisão
preventiva formulado pela Autoridade Policial, após análise
detida dos elementos colhidos nos autos, tenho que a
representação formulada merece ser parcialmente acolhida,
conforme passo a expor.
Depreende-se do caderno investigatório, notadamente das
declarações e da extração do conteúdo dos aparelhos celulares dos
investigados Mateus Goslar da Silva e Jeniffer Tomio Pereira, a
alegada participação dos investigados Alisson Luiz de Lima
Documento eletrônico VDA56296175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: 88237dbe-f9bb-4f02-a669-d5d73e1ab571

Nunes e Gabriella de Paula Buck, apontados como recrutadores
de titulares "laranjas" para o recebimento de valores associados a
golpes financeiros. Além disso, verificou-se que ambos cooperam
ativamente na transferência dos valores ilícitos, a fim de dificultar
a rastreabilidade de tais recursos.
[...]
De mais a mais, verifica-se dos autos que Marcos Vinicius de
Oliveira Santos, Marcus Vinicius Gomes Leão, Isabela Scrimin,
Wilian Arlado Gomes, Lohane Lima Gomes, Letícia Batista do
Rosário, Alexandre Mota Oliveira, João Vittor Mesquita, Fabiana
Saruva dos Santos, Victor Branco Andrade, Nathalia dos Santos,
, Guilherme de Lima Cardoso,
Guilherme Martins da Silva
Wellington Trocrato dos Santos, Daniel de Souza Bueno
associaram-se à Orcrim com a finalidade de recepcionar
valores provenientes da prática de estelionato eletrônico e
transferi-los para contas bancárias de própria titularidade,
, com intuito
bem como de titulares ligados ao grupo criminoso
de auferir vantagem ilícita e obstar a origem dos recursos.
[...]
Destaca-se o
empregado pelos agentes, titulares
modus operandi
de inúmeras contas bancárias, recrutados para receber recursos
superiores à capacidade financeira declarada, transferindo-os por
meio do sistema de "pulada", consistente na dissimulação de
recursos obtidos de forma ilícita, por meio de sucessivas
transferências bancárias.
Verifica-se, portanto, que os agentes não apenas participam da
prática delitiva como "laranjas", sujeitos que emprestam suas
contas para que outros criminosos possam movimentá-las, mas
auxiliam ativamente no fracionamento e pulverização dos valores
para outros indivíduos associados à organização criminosa.
[...]
Os pressupostos e fundamentos para decretação da prisão
preventiva dos investigados supramencionados são manifestos,
sendo a medida cautelar corporal a mais indicada para o caso em
análise.
[...]
Além disso, em respeito ao artigo 312, do Código de Processo
Penal, aponto que não restam dúvidas de que a liberdade dos
investigados compromete seriamente a ordem pública, econômica
e a aplicação da lei penal. Conforme apontado pela Autoridade
Policial, os agentes têm se valido de artifícios tecnológicos
para, reiteradamente, obter vantagem ilícita em detrimento
.
de diversas vítimas, inclusive em outros estados da Federação
Para o êxito da empreitada criminosa, o grupo utiliza de
Documento eletrônico VDA56296175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: 88237dbe-f9bb-4f02-a669-d5d73e1ab571

coordenadas estratégicas que são incorporadas a dificultar o
rastreamento e destino de ao menos R$ 18.869.927,21 (dezoito
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e
sete reais e vinte e um centavos), movimentados pelos agentes
. Além disso, conquanto as práticas
até o presente momento
delitivas em análise não envolvam o emprego de violência ou
grave ameaça, mostra-se imperioso o desmantelamento e
repressão das condutas ora delineadas, que não só oneram
diversas vítimas, como também geram danos significativos ao
. Nesse sentido, verifico que a
sistema econômico como um todo
segregação cautelar dos investigados é medida que se impõe,
sendo as demais medidas cautelares previstas na legislação
insuficientes para garantir a paz social e econômica e coibir a
perpetuação das condutas.

O Tribunal
manteve a decisão de primeiro grau.
a quo
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, do CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessas premissas, afirmei, na decisão agravada, que se mostram
suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de
prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de sua segregação.
Ademais, apontaram, de forma idônea, a presença dos vetores contidos
no
do Código de Processo Penal e indicaram motivação concreta para
art. 312
decretar a prisão preventiva do agravante, ao ressaltarem a gravidade da conduta
a ele imputada.
De acordo com as instâncias de origem, o paciente seria integrante de
organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionato mediante fraude
eletrônica e lavagem de dinheiro. Segundo apurado, o grupo criminoso é altamente
Documento eletrônico VDA56296175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: 88237dbe-f9bb-4f02-a669-d5d73e1ab571

estruturado, com uma complexa divisão de cargos e tarefas, e haveria provocado
um
.
prejuízo que ultrapassa R$ 18 milhões
Foi ressaltado, ainda, o papel de destaque do acusado na referida
, pois ele seria responsável por receber os valores
organização criminosa
provenientes da prática de estelionato eletrônico e transferi-los para contas de sua
titularidade e de outros integrantes do grupo criminoso.
Também registrei que o Juízo de primeiro grau destacou que a prisão
seria necessária para
.
interromper as atividades da organização criminosa
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que "O suposto envolvimento do agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de
garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro João
125.233/MG,
Otávio de Noronha, 5a T., DJe
. Menciono, ainda: "A necessidade de se
8/2/2021)
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,
Primeira Turma, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
95.024/SP,
20/2/2009)
" (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T.,
191.289/SC,
DJe
.
21/3/2024)
Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também
tem o entendimento de que "a necessidade de interromper a atuação de
organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a
decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgR no HC n.
Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T., DJe
.
138.522/DF,
19/6/2017)
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de
novas infrações penais.
A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
Documento eletrônico VDA56296175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: 88237dbe-f9bb-4f02-a669-d5d73e1ab571

cautelares mais brandas" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
745.982/MS,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
22/9/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56296175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: 88237dbe-f9bb-4f02-a669-d5d73e1ab571

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.059 / MG
Número Registro: 2025/0418891-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00065763220238130271
00133642820248130271
10000253394449000
133642820248130271
33944491220258130000 65763220238130271
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANO NEVES VELOSO
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES VELOSO - SP372151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GUILHERME MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: DANUZA DE ARAUJO CAYRES
CORRÉU
: WILIAN ARLADO GOMES
CORRÉU
: ALISSON LUIZ DE LIMA NUNES
CORRÉU
: ALEXANDRE MOTA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: GUILHERME MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: MARY CRISTINA DE SOUZA BUENO
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU
: LOHANE LIMA GOMES
CORRÉU
: GABRIELLA DE PAULA BUCK
CORRÉU
: DAVID FERREIRA GOMES NETO
CORRÉU
: VICTOR CAYRES EVANGELISTA
CORRÉU
: EDILENE XAVIER DE ARAUJO CAYRES
Documento eletrônico VDA56493503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 539830a3-c070-46dd-8930-307c0f2f7bda

CORRÉU
: JOANI RIVERA PAZ
CORRÉU
: GABRIELA SOARES
CORRÉU
: ANTONIO PEREIRA BANDEIRA
CORRÉU
: JANAINA VILELA TOBIAS DA SILVA
CORRÉU
: CAMILA VICENTINI
CORRÉU
: GUILHERME DE LIMA CARDOSO
CORRÉU
: RODRIGO DE SOUZA BUENO
CORRÉU
: MARCUS VINICIUS GOMES LEAO
CORRÉU
: DENNIS LEANDRO DE OLIVEIRA DA CRUZ
CORRÉU
: ISABELA SCRIMIN
CORRÉU
: FABIANA SARUVA DOS SANTOS
CORRÉU
: DANIEL DE SOUZA BUENO
CORRÉU
: RODRIGO DUARTE
CORRÉU
: LETICIA BATISTA DO ROSARIO
CORRÉU
: JOAO VITTOR MESQUITA
CORRÉU
: ALEXANDRE ARAUJO
CORRÉU
: GIOVANE FIANCOSKI SILVESTRE
CORRÉU
: BEATRIZ FRAGNAN PISHININ
CORRÉU
: RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS
CORRÉU
: VICTOR BRANCO ANDRADE
CORRÉU
: DIEGO WAGNER DOS SANTOS
CORRÉU
: WELLINGTHON TROCRATO DOS SANTOS
CORRÉU
: TIAGO SELLI
CORRÉU
: NATHALIA DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS JOAQUIM CAYRES
CORRÉU
: NATHALYA JUNYENT SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME MARTINS DA SILVA
ADVOGADO : LUCIANO NEVES VELOSO - SP372151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56493503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 539830a3-c070-46dd-8930-307c0f2f7bda

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 539830a3-c070-46dd-8930-307c0f2f7bda